Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que não conheceu do pedido defensivo de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, com base na nova redação do art. 112 da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a fração de 40% (quarenta por cento) pode ser aplicada ao agravante, condenado por crime hediondo com resultado morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 112, VI, “a”, da LEP prevê a exigência de cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena para condenados por crime hediondo com resultado morte que sejam primários ou reincidentes genéricos.
4. A aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) da pena é prevista apenas quando o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado for primário.
5. Não há lacuna legal a ser suprida por analogia in bonam partem. A hipótese do agravante se encaixa diretamente no inciso VI alínea ‘a’ do art. 112 da LEP, conforme interpretação sistemática e teleológica do texto legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.